Tribunal: TJPA
Processo: 0813421-91.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813421-91.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINERACAO RIO DO NORTE SA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL.
AÇÃO ANULATÓRIA E DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA AMBIENTAL. OFERECIMENTO DE FIANÇA BANCÁRIA. CABIMENTO. NÃO APLICAÇÃO DO TEOR DA SÚMULA 112 DO STJ POR SE TRATAR, A HIPÓTESE, DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada de forma híbrida no dia vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 24 de abril de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno NO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL

interposta pelo
Mineração Rio do Norte S/A

contra decisão monocrática de minha lavra (id. 11225849), na qual neguei provimento ao recurso interposto pela ora recorrente, nos seguintes termos, “verbis”:

ADMINISTRATIVO E PRECESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação Anulatória

e Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo nº 0842012-33.2022.8.14.0301.

JUÍZO PRIMÁRIO CAUCIONADO COM SEGURO-GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE

DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE SE DÁ SOMENTE MEDIANTE DEPÓSITO EM DINHEIRO, DE

ACORDO COM A SÚMULA 112 DO STJ, NÃO SERVINDO A PRESTAÇÃO DE FIANÇA

BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA PARA TAL FIM. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE

INFRAÇÃO AMBIENTAL, CUJAS TESES PRECISAM SER CONFRONTADAS PERANTE O

JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE SE IMISCUIR NO MÉRITO DA DEMANDA

PRINCIPAL, CUJO CURSO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESTÁ NA SUA FASE INICIAL

.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO, DE ACORDO

COM OS ARTS. 932, IV, “B”, DO CPC E 133, XI, “D”, DO TITJEPA.

Em suas razões (id. 6879344), o agravante argui, preliminarmente, o não cabimento do julgamento monocrático, alegando não estar incluído nas hipóteses do art. 932, V, do CPC, requerendo, com isso, que a decisão atacada seja revista e a apelação julgada improcedente.

Em suas razões, id. 11562079, a agravante sustenta, em resumo, que o oferecimento de apólice de seguro-garantia, com acréscimo de 30% (trinta por cento) está apto a suspender a exigibilidade de crédito não tributário, segundo entendimento consagrado no STJ.

Sustenta ainda que o disposto na Súmula 112 do STJ prevê que o depósito do montante integral e em dinheiro é exigido como pré-requisito para suspensão da exigibilidade de crédito tributário, o que não é a hipótese dos autos.

Diz que, no caso concreto, o seguro-garantia equipara-se a dinheiro, sendo, portanto, viável a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, não se aplicando a Súmula 112 do STJ.

Cita entendimentos jurisprudenciais recentes do STJ e encerra pugnando pelo exercício do juízo de retratação, a fim de ser dado provimento ao agravo de instrumento, caso contrário, seja o presente recurso devidamente processado e provido.

Requer o prequestionamento dos dispositivos legais que cita.

Em suas contrarrazões (id. 11810878) o recorrido requer o improvimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

Petição da agravante requerendo que o julgamento do agravo interno fosse pautado em sessão presencial, considerando, inclusive, o valor da multa que se pretende anular (R$2.186.700,00), a probabilidade do direito e a evidência do risco ao resultado útil do processo.

Em seguida, determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento a ser realizado de forma híbrida (id. 13549695).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e hei por bem exercer o juízo de retratação.

O recurso de agravo de instrumento foi interposto com o objetivo de se obter a concessão de liminar para suspender a exigibilidade de crédito não tributário, constituído por multa administrativa aplicada no valor de 500.000 UPF’s (Unidade de Padrão Fiscal do Estado do Pará), o que correspondente ao importe de R$2.064.850,00 (dois milhões, sessenta e quatro mil e oitocentos e cinquenta reais).

Para tal, a recorrente ofereceu apólice de seguro-garantia no valor de R$2.684.305,00 (dois milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil e trezentos e cinco reais) - id. 11094599, págs. 28/41.

Por ocasião da prolação da decisão ora agravada, entendi que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário se daria somente mediante depósito em dinheiro, na forma da súmula 112 do STJ, não servindo a prestação de fiança bancária ou seguro garantia para tal fim.

Sucede, porém, que reanalisando a questão, observei que a exigência do depósito integral e em dinheiro seria exigível como condição para a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário
, conforme a súmula 112 do STJ antes referida, no ponto em consonância com o disposto no art. 151, II, do CTN.

E
ntretanto, conforme exposto anteriormente, a pretensão recursal foi direcionada à suspensão da exigibilidade de crédito
não tributário
, representado por multa administrativa de natureza ambiental, não se aplicando ao caso, por conseguinte, o teor da súmula retromencionada.

Inclusive, no sentido de que se mostra cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia, desde que em valor não inferior ao débito constante da inicial, acrescido de 30% (trinta por cento), tem sido o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, de acordo com os termos dos precedentes seguintes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA.
É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980)
. RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO.
1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art.
151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol.

2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.

3. Embora a Lei 6.830/1980 seja instrumento processual hábil para cobranças das dívidas ativas da Fazenda Pública, a natureza jurídica sancionadora da multa administrativa deve direcionar o Julgador de modo a induzi-lo a utilizar técnicas interpretativas e integrativas vocacionadas à proteção do indivíduo contra o ímpeto simplesmente punitivo do poder estatal (ideologia garantista).
4. Inexistindo previsão legal de suspensão de exigibilidade de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro, deve a situação se resolver, no caso concreto, mediante as técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4o. da LINDB. 5. O dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são equiparados para os fins de substituição da penhora ou mesmo para garantia do valor da dívida ativa, seja ela tributária ou não tributária, sob a ótica alinhada do § 2o. do art. 835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9o. da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014.
6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art.
151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux e o art.
9o., § 3o. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro.
7. Não há razão jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro garantia judicial, porque, em virtude da natureza precária do decreto de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (multa administrativa), o postulante poderá solicitar a revogação do decreto suspensivo caso em algum momento não viger ou se tornar insuficiente a garantia apresentada 8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia.
9. Recurso Especial da ANTT desprovido.
(REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)-(grifei)

Processo

AgInt nos EREsp 1612784 / PR
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL
2016/0180736-4

Relator

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141)

Órgão Julgador

S1 - PRIMEIRA SEÇÃO

Data do Julgamento

29/03/2022

Data da Publicação/Fonte

DJe 01/04/2022

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INVIABILIDADE DO RECURSO.
1. "Os embargos de divergência no Superior Tribunal de Justiça constituem a última etapa da uniformização jurisprudencial, e pressupõem casos idênticos ou assemelhados tais como dimensionados no acórdão embargado e no acórdão indicado como paradigma" (EREsp 1.177.349/ES, Corte Especial, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe de 29.5.2013). No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado trata da possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito fiscal decorrente da aplicação de multa administrativa, nos autos de ação anulatória, por meio da apresentação de seguro garantia. Por sua vez, os arestos paradigmas vedam essa possibilidade em matéria tributária, com amparo no art. 151 do CTN. Assim, não há falar em similitude entre os casos confrontados, razão pela qual fica inviabilizada a via dos embargos de divergência.

2. Ademais, em recentes julgados, a Segunda Turma/STJ tem adotado a mesma orientação do acórdão embargado, afirmando que, no que se refere aos créditos de natureza não tributária, a garantia do juízo mediante fiança bancária ou seguro garantia enseja a suspensão da exigibilidade
(AgInt no REsp 1.919.016/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021; AgInt no AREsp 1892103/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022).
3. Agravo interno não provido. (grifei)

Ante o exposto, em juízo de retratação, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno para, reformando a decisão monocrática anteriormente proferida, deferir a antecipação da tutela recursal pleiteada, suspendendo, por consequência, a exigibilidade do crédito não tributário (multa administrativa ambiental) de que trata os autos.

Comunique-se ao juízo de origem acerca do inteiro teor desta decisão.

Intime-se o agravado para, caso queira e dentro do prazo legal, responder ao recurso, facultando-lhe juntar documentação que entender conveniente, na forma do art. 1.019, II, do NCPC.

Estando nos autos a resposta ou superado o prazo para tal, vista ao Ministério Público com assento neste grau na qualidade de c
ustos legis.

É o voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 27 de abril de 2023

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 27/04/2023